Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Riacho Fundo, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701394-80.2020.8.07.0017, proposto pelo agravante em desfavor de COMERCIAL D.J. LTDA - ME. Nos termos do documento de ID 71496812, verifico não haver sido realizada a intimação do agravado, porquanto a E-carta voltou com a informação “não procurado”, de modo que se mostra justificável a repetição da diligência por meio de Oficial de Justiça, sobretudo se considerarmos que, nos autos originários, a citação da empresa ora agravada fora devidamente cumprida no endereço indicado, consoante certidão de ID de origem 74669618. Para além disto, há de se destacar que, na origem, idêntica ocorrência pode ser verificada nos termos dos IDs de origem n. 137722861 e 139706718, a partir dos quais se conclui que o endereço está correto, mas que o AR fora inicialmente devolvido (não procurado) e, em seguida, reiterada a diligência por oficial de justiça, destinado ao mesmo endereço, restou devidamente cumprida. Sendo assim, promova a Secretaria a intimação do agravado para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, por meio de Oficial de Justiça, no endereço constante ao mandado via postal de ID 70090353 (origem n. 139706718). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.